Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-71.2018.8.11.0017
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000042-71.2018.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JILSANIA LINS LIMA - CPF: 006.549.451-28 (RECORRENTE), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DA FATURA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, se deu por culpa exclusiva da consumidora, que não efetuou o pagamento da fatura na data do vencimento, bem como não comunicou a concessionária do pagamento realizado no sábado.

1-

Portanto, afastado o dever de indenizar, posto não comprovados pela consumidora os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

2-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5- Recuso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021